Tribunal: STF
Processo: RE 893281
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Distrito Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO –AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO –EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA.



    1 - A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso.



    2 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital nº 786/94 e Decreto nº 16.423/95.



    3 - Os juros de mora devem incidir à razão de 12% ao ano, por se tratar de ação proposta anteriormente à edição da Medida Provisória nº 2.180-35/01, que inseriu o artigo 1º-F na lei nº 9.494/97. Entretanto, há que se observar os cálculos constantes da execução, não se podendo agravar a situação do embargante em sede de embargos à execução.



    4 - Preliminar rejeitada. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário alega-se contrariedade aos artigos 1º, 5º, inciso XXXVI, e 100, caput e § 4º, da Constituição Federal e 87 do ADCT. 



    Sustenta o recorrente que a MP nº 2.180-35/01, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei 9.494/97, aplica-se as ações ajuizadas antes da sua edição.



    Afirma, também, que a Lei Distrital nº 3.624/05, que estabeleceu limite para pagamento de condenações judiciais atraves de RPV em âmbito distrital tem natureza processual e aplicação imediata, inclusive aos processos em curso.



    Em juízo de retratação, à luz das teses fixadas nos temas 435 e 792 da repercussão geral, a Corte de origem manteve o acórdão atacado na íntegra.



    O recurso extraordinário foi admitido parcialmente.



    Decido.



    No que diz respeito à alegada aplicação imediata da Lei Distrital nº 3.624/05, verifica-se que a decisão negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 792).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que a negativa de seguimento de recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral é passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 16/6/11, no exame do AI nº 842.063/RS, Relator o Ministro Cezar Peluzo, consolidou o entendimento que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, tem aplicabilidade imediata. Esse julgado restou assim ementado:



    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente